Tribunal: TJDFT
Processo: 0738664-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738664-58.2021.8.07.0000 RECORRENTES: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. CONVERSÃO EM RPV. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO DE INICIATIVA. 1. Em 2015, foi editada Lei Distrital n. 5.475/2015, de iniciativa parlamentar, que ampliou o limite máximo de pagamento das obrigações de pequeno valor para quarenta salários mínimos. Arguida a inconstitucionalidade da norma, este Tribunal de Justiça, em controle concentrado de constitucionalidade, decidiu que a alteração do valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada representa alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 2. Não se faz necessária a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade no caso em apreço, uma vez que a matéria já foi objeto de análise pelo Conselho Especial desta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.475/2015. 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou tese no sentido de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (Tema 792). 4. Recurso conhecido e não provido. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 14 do Código de Processo Civil, e 6o da LINDB, asseverando que a Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto da RPV, deve ser aplicada de forma imediata, tendo em vista sua natureza processual, além de não haver qualquer situação jurídica constituída em data anterior, de modo que não se aplica o óbice do Tema 792 do STF. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência repercussão geral da matéria, repisando os argumentos expostos no especial e defendendo a inaplicabilidade do Tema 792 (RE 729107/DF), apontam contrariedade aos artigos 1o, 2o, 5o, caput, e inciso XXXVI, 61, § 1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, alínea “a”, e XXIII, 100, § 3o, e 165, todos da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “a respeito da apontada violação [...] 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na alegada ofensa ao artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois “ Não se pode conhecer da irresignação em relação à alegada ofensa ao art. 6o da LINDB. Consoante o entendimento do STJ, ‘os princípios contidos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada - apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988)’ (AgInt no REsp 1.946.711/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 25/5/2022)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.406/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/12/2022). No que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 14 do Código de Processo Civil, também não comporta seguimento o inconformismo, uma vez que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, certificou-se o trânsito em julgado em 11/3/2020 (ID 15501862), em data anterior à vigência da aludida lei distrital [...] Ora, observa-se que a tese firmada é clara ao estabelecer genericamente que a lei disciplinadora do limite para pagamento via RPV ou precatório tem natureza não só processual, mas também material. Portanto, descabe a restrição/interpretação pretendida pelos recorrentes. Em entendimento consentâneo a este, o Conselho Especial desta Corte assim ementou: “Não há como elevar o valor da RPV para 20 (vinte) salários-mínimos, aplicando a norma prevista na Lei 6.618/2020, isso porque, tratando-se de norma com natureza de direito material e processual (RE 729.107/DF), a sua aplicação restringe-se apenas aos atos posteriores à sua vigência. 2. A citada Lei (6.618/2020) tem potencial para incidir apenas sobre títulos judiciais transitados em julgado a partir de 19/6/2020, data de sua entrada em vigor. 3.Agravo interno não provido. Acórdão 1375154, 0042911-02.2016.8.07.0000, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, Conselho Especial, julgado em 28/09/2021, DJE: 13/10/2021)” (ID. 35116341). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 1o, 2o, 5o, caput, e inciso XXXVI, 61, § 1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, alínea “a”, e XXIII, e 165, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1o/3/2023. No que se refere à apontada negativa de vigência ao artigo 100, § 3o, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 729.107/DF (tema 792), concluiu que: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016